Tribunal: STF
Processo: ARE 1373843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃODE APOSENTADORIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DEILHÉUS. LIMITAÇÃO DA AUTOTUTELA DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA JURÍDICA.PREVISÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL ESPECÍFICA.SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.I - A Autora ingressou no serviço público municipal no ano de 1987, sem preencher o requisito de mais de cinco anos ininterruptos no quadro de funcionários do respectivo ente até a data de promulgação da Constituição Federal de 1988, conforme art. 19 da ADCT.II – Não se mostra suficiente a mera análise da existência ou não dos requisitos previstos na norma constitucional para a solução do presente caso, tendo em vista que, o princípio da segurança jurídica ganha pode garantir a preservação da remuneração.IV – In casu, verificado que a apelada adquiriu o direito à aposentadoria em momento anterior ao ano de 2013, ou seja, sob a égide da referida lei municipal, considera-se devida a sua aplicabilidade à pretensão autoral,especialmente ao se constatar que inexiste qualquer declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.V – Desprovimento do recurso. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente